Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0002157-46.2015.8.07.0002 RECORRENTE: CELIA PAIVA WEILER, HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, RADIGE ALBERTA CALIL, ADOLFO WEILER, ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR, MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA LIMEIRA RECORRIDO: CELIA PAIVA WEILER, HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, RADIGE ALBERTA CALIL, ADOLFO WEILER, ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR, MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA LIMEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 17732176, ID 17732194 e ID 17732198, admitiu os recursos especiais interpostos por ABEL DE SOUZA LIMEIRA JÚNIOR, MARIA JOSÉ DE SOUZA E SILVA LIMEIRA, RADIGE ALBERTA CALIL, ADOLFO WEILER, CELIA PAIVA WEILER, e, na decisão de ID 17732171, inadmitiu o apelo manejado por HÉLIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA. Houve interposição de agravo. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 28695153). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019